Tribunal: STF
Processo: RHC 56947
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO OBJETIVANDO A NULIDADE DA SENTENÇA, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE FORA RECONHECIDA REINCIDENCIA INEXISTENTE -
MATÉRIA PASSIVEL DE CONHECIMENTO EM HABEAS CORPUS. RECURSO PROVIDO,
PARA QUE O TRIBUNAL A QUO EXAMINE O MÉRITO DO PEDIDO.